Tribunal: TJMT
Processo: 1039299-46.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039299-46.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Comissão, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. A. Z. LEITE - SUCATAS - CNPJ: 03.866.187/0001-07 (EMBARGANTE), FABRICIO ZILOTTI - CPF: 884.007.789-87 (ADVOGADO), JULIO RAMOS LUZ - CPF: 582.420.409-82 (EMBARGADO), FERNANDO LEITE - CPF: 007.271.749-16 (ADVOGADO), LARISSA LAIS GAMA PAMPLONA - CPF: 082.267.169-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
M. A. Z. LEITE - SUCATAS

EMBARGADO(S):
JULIO RAMOS LUZ

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada.
A parte embargante alegou omissões quanto à impossibilidade de realização de vistoria imputada ao leiloeiro, à incidência do art. 476 do Código Civil, à natureza da cláusula penal e à aplicação analógica do art. 896, § 2º, do Código de Processo Civil; contradições relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao ônus da prova e à observância da boa-fé objetiva; além de obscuridade quanto ao regime jurídico aplicável, requerendo o saneamento dos alegados vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante; (
ii
) estabelecer se há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgamento; (
iii
) determinar se a decisão apresenta obscuridade quanto ao regime jurídico aplicável; (
iv
) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; e (v) definir se o mero propósito de prequestionamento autoriza o acolhimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento, com fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a sustentar a conclusão adotada.

O órgão julgador não está obrigado a apreciar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, devendo manifestar-se apenas sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia.

O inconformismo da parte com o entendimento adotado não caracteriza qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito.

O prequestionamento não dispensa a demonstração da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo suficiente, por si só, para justificar o acolhimento dos embargos.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador aprecia apenas as questões necessárias à solução da controvérsia, sem obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes.

O mero inconformismo com a conclusão do acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O prequestionamento exige a demonstração da ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A oposição reiterada de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

M. A. Z. LEITE - SUCATAS
contra o acórdão em ID nº
371429391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à alegação de impossibilidade de realização da vistoria imputada ao próprio leiloeiro, bem como omissão quanto à incidência do art. 476 do Código Civil, que trata da exceção de contrato não cumprido.

Sustenta, ainda, omissão quanto à natureza e à função da cláusula penal, ao argumento de que teria havido confusão entre multa moratória e multa compensatória, bem como omissão quanto à aplicação analógica do art. 896, § 2º, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada.

Aduz, também, contradição entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a conclusão adotada quanto ao ônus da prova, bem como contradição entre a afirmação de observância da boa-fé objetiva e a desconsideração da conduta pré-contratual do leiloeiro.

Aponta, por fim, obscuridade quanto ao regime jurídico aplicável à controvérsia.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
M. A. Z. LEITE - SUCATAS

EMBARGADO(S):
JULIO RAMOS LUZ

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
M. A. Z. LEITE - SUCATAS
contra o acórdão em ID nº 371429391, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: M. A. Z. LEITE SUCATAS - ME

APELADO: JULIO RAMOS LUZ

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação Monitória movida pelo leiloeiro ora apelado, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da exordial para constituir de pleno direito o valor de R$ 193.950,00 em título executivo judicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia prescindia de dilação probatória e uma vez que, na fase de especificação de provas, apenas a requerente se manifestou.

No mérito, consignou que a requerida confessou sua participação no leilão e o inadimplemento do lance, justificando a desistência sob a alegação de divergência entre o estado dos bens e as informações divulgadas, mas sem comprovar os vícios ocultos suscitados, tampouco a solicitação de vistoria prévia. Assentou que a obrigação de pagamento decorre do edital e da legislação de regência, destacando que os bens foram ofertados no estado em que se encontravam, que as fotografias eram meramente ilustrativas, que a visitação prévia era essencial e que não seriam admitidas reclamações posteriores à arrematação.

Prosseguiu afirmando que o edital previa expressamente a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o maior lance, bem como sanções pelo inadimplemento, inclusive multa penitencial de 80% sobre o valor da oferta, reduzida pelo próprio autor para 20% em observância à razoabilidade.

Destacou, ainda, que o Decreto-Lei n. 21.981/32, em seus
arts
. 39 e 40, assegura ao leiloeiro o direito à comissão sobre o valor do lance, concluindo que, ausente prova idônea dos alegados vícios e injustificada a desistência da arrematante, eram devidas tanto a comissão quanto a penalidade prevista no edital.

Por fim, consignou não haver abusividade na multa exigida, por reputá-la compatível com as regras do certame e fixada em patamar razoável, inclusive por similitude com a disciplina do art. 896, § 2º, do CPC, razão pela qual julgou procedente o pedido monitório.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

Preliminar suscitada pelo apelado

1. Ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal

O apelado sustenta que o recurso carece de dialeticidade em vários pontos e, em outros, configuraria inovação recursal.

Aduz que grande parte dos argumentos da apelante constitui mera reiteração das teses já apresentadas em sua contestação/embargos monitórios e nas manifestações anteriores.

Assim, argumenta que tais matérias já teriam sido amplamente analisadas e refutadas pelo juízo de primeiro grau.

Assevera que, nesse sentido, a sentença enfrentou exaustivamente temas como:

ausência de arrematação consumada;

desistência justificada;

aplicação do CDC;

supostos vícios nos bens; e

abusividade da multa.

Outrossim, o apelado afirma também que a recorrente:

não demonstra, de forma específica, onde a sentença teria incorrido em erro de julgamento;

limita-se a reprisar teses defensivas; e

apenas manifesta inconformismo com o resultado desfavorável.

Assim, extrai a conclusão de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exigiria impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Acrescenta que a tentativa de reabrir discussões sobre a dinâmica do certame, a ausência de confirmação material segura da compra e
e
a natureza do vínculo já teriam sido superadas pela análise do juízo
a quo
, que reconheceu a validade da arrematação e a obrigação da apelante.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado.

Primeiramente, Compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante,
ainda que sob interpretação diversa da adotada pelo Juízo
a quo
e
pelos apelado
, impugna os fundamentos determinantes da sentença.

Assim,
não há ausência de dialeticidade
quando as razões recursais
impugnam os fundamentos
da sentença recorrida, como exige o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Outrossim, não há que se falar em ausência de dialeticidade sob o argumento de que a sentença já teria enfrentado exaustivamente as insurgências deduzidas pela apelante.

Isso porque o recurso de apelação, por sua própria natureza,
destina-se justamente à devolução da matéria impugnada ao Tribunal
ad quem
, viabilizando o reexame dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, à luz do
princípio do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é a clara redação do
art. 1.009 do Código de Processo Civil
: “
Da sentença cabe apelação
.”

Além disso,
não se exige do recorrente a formulação de teses inéditas
, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma ou invalidação do
decisum
.

Nesse contexto, o fato de as razões recursais retomarem argumentos já suscitados na fase de conhecimento não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando tais fundamentos são direcionados à desconstituição da conclusão sentencial.

Ao revés, tal providência se harmoniza com o efeito devolutivo da apelação, previsto no
art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil
, segundo o qual a matéria impugnada deve ser reapreciada pelo órgão julgador de segundo grau.

Por fim, igualmente não prospera a alegação de inovação recursal.

Embora o apelado afirme, de modo genérico, que a apelação veicularia matérias novas, deixou de apontar, de forma objetiva e individualizada, quais teses teriam sido suscitadas apenas em sede recursal, sem prévio debate no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o voto preliminar.

Preliminar suscitada pela apelante

2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro

A apelante sustenta que a sentença é nula, porque encerrou a fase probatória em contexto no qual a instrução seria indispensável. Afirma que havia controvérsia relevante sobre:

a existência e consumação do fato gerador;

a extensão das obrigações acessórias;

a validade e interpretação das cláusulas do edital; e

as alegações de vício do objeto e de falhas informacionais.

Defende que, diante desse cenário, não seria juridicamente legítimo afirmar, de forma genérica, que a causa não exigia dilação probatória. Também invoca que:

o processo civil contemporâneo não admite contraditório meramente formal;

o art. 369 do CPC assegura o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos de prova; e

a instrução probatória é condição de legitimidade do convencimento judicial quando há pontos controvertidos relevantes.

A apelante também assevera que a documentação unilateral juntada aos autos — edital, telas e e-mails — não esgotaria a realidade do certame, especialmente por se tratar de leilão online.

Segundo sustenta, o caso exigiria apuração mais aprofundada de:

logs do sistema;

confirmações do procedimento;

cadeia de comunicações;

efetiva disponibilização de visitação;

reais condições do lote;

e, se necessário, oitiva de pessoas envolvidas no negócio.

Assim, postula pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para instrução processual, com produção de prova técnica e oral.

O apelado, por sua vez, aduz que não houve cerceamento de defesa e que o julgamento antecipado da lide foi correto e legítimo.

Nesse sentido, assevera que:

após a contestação/embargos monitórios e a impugnação correspondente, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir;

nessa oportunidade, apenas o autor/apelado requereu o julgamento antecipado da lide;

a apelante permaneceu silente, conforme certificado nos autos;

essa inércia teria ocasionado a preclusão do direito de requerer outras provas.

Ademais, o apelado ressalta que o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, argumenta que a sentença, ao considerar a matéria apta ao julgamento antecipado, agiu em conformidade com a legislação processual e a própria postura processual adotada pela apelante.

Conclui afirmando que a alegação de cerceamento de defesa representa tentativa de rediscutir matéria já superada pela própria conduta processual da recorrente.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelante
.

Ressai dos autos que o Juízo
a quo
, na fase de saneamento do processo, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 345600357), porém,
a requerida, ora apelante, permaneceu inerte
.

Apenas o autor/apelado apresentou manifestação postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do Código de Processo Civil
, operou-se a
preclusão temporal
quanto à pretensão de produção probatória, porquanto a parte, regularmente intimada para se manifestar em momento processual oportuno, deixou de exercer a faculdade que lhe competia, não podendo, posteriormente, retornar à discussão sobre questão já alcançada pela estabilização procedimental.

A parte que se mantém silente quando instada a especificar as provas que pretende produzir não pode, após a prolação de sentença desfavorável, invocar nulidade por cerceamento de defesa, sob pena de
afronta à boa-fé processual
(
art. 5º do Código de Processo Civil
), ao
princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório no curso do processo, e à regra segundo a qual
não se declara nulidade quando arguida por quem lhe deu causa
, nos termos do
art. 276 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
. SÚMULA 83/
STJ .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP,
Rel
. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n .
7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO
. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: "Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo,
não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe
19/12/2017). 2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de
indenização .
" O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua
especificação .
Precedentes: STJ,
AgRg
no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28/6/2013; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1 .176.094/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/6/2012;
AgRg
no Ag 1.014 .951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
de 4/8/2008. 3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo
recursal .
Precedentes:
AgRg
no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial,
DJe
18/10/2011; MS 16.078/AL,
Rel
. Ministro Castro Meira, Corte Especial,
DJe
26/09/2011" (
AgRg
no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
9/3/2012).
4 .
Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2020) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CONVERSÃO
IRREGULAR .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de indenização e honorários advocatícios. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, ausência de prova da culpa e impugnam os valores indenizatórios. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (
ii
) saber se há prova suficiente da culpa pelo acidente; (
iii
) saber se a proprietária do veículo possui legitimidade e responsabilidade solidária; e (
iv
) saber se os danos materiais foram adequadamente
comprovados .

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal, sendo inadmissível a rediscussão posterior da matéria
. A prova produzida demonstra que o condutor realizou conversão à esquerda de forma abrupta a partir do acostamento, sem observar o fluxo viário, violando os
arts
. 34 e 37 do CTB, configurando culpa exclusiva pelo
acidente .
A responsabilidade do proprietário do veículo é objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, fundada na teoria do risco, sendo irrelevante a demonstração de culpa “in vigilando” ou “in
eligendo
”. Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentos idôneos, incluindo notas fiscais e comprovantes de despesas, não infirmados por prova em contrário, atendendo ao princípio da reparação integral. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção probatória quando caracterizada a preclusão temporal pela inércia da parte
. 2. A conversão irregular à esquerda, sem observância das normas de trânsito, caracteriza culpa exclusiva do condutor pelo
acidente .
3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz. 4. A comprovação documental idônea dos prejuízos é suficiente para a fixação de indenização por danos
materiais .
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 944; CTB,
arts
. 34 e
37 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 577.902/DF, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma; TJMT, Apelação nº 0043725-11 .2015.8.11.0041,
Rel
. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014657720248110010, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. -
O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente
-
Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando as partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator.:
Des .
(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Inexistência do fato gerador para cobrança integral da comissão e penalidade

A apelante sustenta que não houve fato gerador suficiente para legitimar a cobrança integral de comissão e multa. Seus fundamentos são os seguintes:

a comissão do leiloeiro pressupõe a efetiva produção do resultado útil que justifica sua remuneração;

em leilões, esse resultado não se resumiria à mera promessa ou a um clique, mas à consolidação da arrematação nos moldes do edital, com confirmação e cumprimento das etapas essenciais;

a pretensão monitória teria sido estruturada como se houvesse arrematação perfeita e acabada, o que a apelante nega; e

a controvérsia defensiva não teria sido enfrentada “com densidade”, especialmente quanto à aderência do procedimento às regras, à transparência das condições e à efetiva consolidação do vínculo.

Ademais, sustenta que a cobrança cumulativa de comissão com a multa aproximar-se-ia de uma lógica punitiva, desvirtuaria a natureza remuneratória da comissão e ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A apelante combate a premissa que atribui à sua conduta mero arrependimento injustificado. Afirma que a sentença partiu de uma equivalência indevida entre desistência e arrependimento simples, o que reputa juridicamente incorreto.

Segundo a apelante, o direito civil não autoriza punição da parte que reage a desequilíbrio informacional, frustração legítima da finalidade do negócio e vício relevante do objeto, especialmente em certame virtual, no qual as informações são controladas por terceiros e existe assimetria entre ofertante e arrematante.

A apelante invoca expressamente os
arts
. 113 e 422 do Código Civil, para afirmar que a boa-fé objetiva impõe cooperação, transparência e proteção da confiança.

Com base nisso, sustenta que, se foi induzida por informações insuficientes, informações imprecisas ou por condições que inviabilizaram a adequada avaliação do lote, não poderia ser qualificada automaticamente como inadimplente deliberada, nem submetida à penalidade máxima como se houvesse dolo.

Sustenta ainda que cláusulas de “não aceitação de reclamações” não eliminam os deveres mínimos de informação e lealdade e que podem apenas disciplinar risco ordinário, mas não podem imunizar condutas violadoras da confiança e do equilíbrio contratual, tampouco podem equivaler a renúncia absoluta de direitos.

Conclui que, mesmo se reconhecida a desistência, seria imprescindível qualificar juridicamente suas causas e aferir sua razoabilidade, de modo que a resposta judicial fosse proporcional e aderente às circunstâncias do caso concreto.

Quanto à multa, a apelante afirma que penalidades em leilões:

não podem ser transformadas em “instrumento de confisco privado”;

ainda que previstas em edital, devem ser interpretadas restritivamente;

não podem gerar vantagem manifestamente excessiva.

Sustenta que, desde a contestação, apontou:

a impropriedade do percentual exigido;

a controvérsia da construção do pedido;

a ausência de base legítima para alcançar o montante final cobrado; e

a impossibilidade de decretar a multa por mera presunção de que qualquer inadimplemento autoriza a sanção máxima.

A apelante ancora essa tese no art. 413 do Código Civil, sustentando que a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou o montante se tornar manifestamente excessivo, considerada a natureza e a finalidade do negócio.

Defende que é exatamente essa a hipótese dos autos, porque a multa, somada à comissão, se apartaria de qualquer parâmetro de razoabilidade.

Assim, pede que a multa seja drasticamente reduzida e que a redução seja feita de forma equitativa, com base no art. 413 do CC.

No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a apelante aduz que a qualificação da relação jurídica não pode ser feita por “atalho conceitual”, afirmando ser necessário verificar concretamente se existe destinatário final, se há vulnerabilidade típica ou se se trata de operação empresarial inserida em atividade econômica com regras próprias.

Apesar disso, acrescenta que a controvérsia pode ser resolvida por um núcleo comum, independentemente do rótulo jurídico, pois tanto no CDC quanto no regime civil comum subsistiriam deveres de: transparência, informação, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz que, se o Tribunal entender aplicável o CDC, então se reforçaria a necessidade de interpretação mais favorável ao aderente, controle de cláusulas abusivas e redução de penalidades desproporcionais.

Porém, argumenta que, se o Tribunal entender inaplicável o CDC, ainda assim subsistiria o controle civil-constitucional de boa-fé, equilíbrio e proporcionalidade.

O apelado, por sua vez, rebate a tese recursal de inexistência de fato gerador.

Afirma que houve fato gerador suficiente para legitimar a cobrança da comissão do leiloeiro e a cobrança da penalidade contratual.

Argumenta que a tese da apelante contrariaria as disposições expressas do edital e a própria natureza da atuação do leiloeiro.

Assevera que a sentença acertadamente reconheceu que a obrigação estava contida no edital e na legislação. Nesse sentido, destaca que o edital estabeleceria que o lance vencedor deveria ser pago imediatamente após a confirmação do leiloeiro, em moeda corrente.

O apelado também destaca que, segundo o edital, uma vez declarado vencedor, o arrematante deveria efetuar o pagamento do valor ofertado, sob pena de sanções legais, cobrança judicial do valor ofertado, multa, honorários advocatícios e
e
comissão do leiloeiro.

Além disso, o apelado sustenta que ele próprio cumpriu integralmente seu mister profissional, pois: promoveu o leilão, registrou a arrematação e
e
comunicou a apelante acerca do resultado e das instruções para pagamento.

Em reforço, afirma que a comissão do leiloeiro é devida pela concretização da arrematação, independentemente de pagamento posterior pelo arrematante, com fundamento nos
arts
. 39 e 40 do Decreto-Lei nº 21.981/32.

Ademais, o apelado sustenta que a tese da apelante, no sentido de que a comissão só seria devida após pagamento efetivo,

desvirtua a finalidade da remuneração do leiloeiro;

ignora que a comissão remunera os serviços prestados na condução e formalização do leilão;

e pretende transferir ao leiloeiro o prejuízo decorrente da inadimplência posterior do arrematante.

Pois bem
.
Ressai dos autos que foi promovido leilão público na modalidade eletrônica, em
15/09/2021
, por intermédio da plataforma
www.leiloador.com.br
, ocasião em que a ora apelante arrematou o lote n.º 027, composto por bens móveis diversos, pelo montante de
R$ 775.800,00
(setecentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais), nos termos dos
IDs
. 345599878 e 345599879.

Outrossim, verifica-se que, conforme o
Edital n.º 002/2021
,
o pagamento deveria ser efetuado imediatamente após a arrematação, em até 24 horas
, abrangendo tanto o valor do lance devido ao comitente quanto a comissão do leiloeiro, fixada em
5% (cinco por cento) sobre o maior lance
, conforme
cláusulas 4.6, 4.7, 5.1, 5.1.1 e 5.4 do Edital
:

[...]

4.6. O pagamento total deverá ser efetuado no ato da arrematação ao comitente, SUPERLIGA REPRESENTAÇÕES o valor da arrematação, e (ao) leiloeiro(a), os valores da Comissão do(a) leiloeiro(a), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do maior lance
.

4.7. Os bens serão entregues somente após o pagamento integral do valor. Os depósitos deverão ser efetuados em até 24 horas, sob pena de perda do lance
. O não pagamento também implicará na não liberação do bem arrematado e o lote voltará imediatamente ao Leilão, sendo que o lançador sofrerá as penas previstas no artigo 335 do Código Penal Brasileiro, entre outras. O não pagamento também implicará em Processos Cível e Criminal, além de outras Ações pertinentes.

[...]

5.1. Todos os pagamentos serão a vista
, seja da arrematação, seja a comissão do(a) leiloeiro(a).

5.1.1 Pagamento do Leilão Online: O valor total exigido deverá ser quitado por meio de Depósito (direto no caixa do banco) ou por transferência à vista entre contas corrente
s. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o proponente sujeito a sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a compensação bancária do pagamento é de inteira responsabilidade do(a) Arrematante.

[...]

5.4 Declarado vencedor, o arrematante deverá proceder oportunamente ao pagamento do valor que ofereceu, sob pena de sanções legais e cobrança judicial do valor ofertado, mais as multas, honorários advocatícios e a comissão do(a) leiloeiro(a).

[...] (ID. 345599877, Edital do Leilão Público Online n.º 002/2021, p. 04-05) [grifos nossos e do original]

A apelante, por sua vez,
não contesta ter participado do leilão e arrematado os bens
, porém, uma vez que
desistiu da arrematação em sequência
,
alega que é indevida a cobrança da comissão do leiloeiro e da cláusula penal
prevista no edital, principalmente sob os argumentos de
impossibilidade de cobrança em face da desistência
,
vícios ocultos
e
desproporcionalidade
da cobrança e da multa.

Outrossim, verifica-se que, nos termos das próprias afirmações da ora apelante em seus embargos monitórios, não se trata de destinatária final dos produtos arrematados e não há que se falar em hipossuficiência técnica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

[...]

Primeiramente,
cumpre esclarecer que a Ré é empresa que compra e vende equipamentos industriais em leilões eletrônicos e presenciais
.

Justamente por isso, o sócio da empresa Ré possui conhecimento suficiente para identificar se os equipamentos que pretende adquirir estão em bom estado
, bem como se o preço a ser pago por eles é ou não razoável, inclusive a partir das fotos dos bens disponibilizados no site de leilão eletrônico.

[...] (ID. 345599899, Embargos Monitórios, p. 02) [grifo nosso]

Nesse sentido, o Juízo
a quo
não aplicou a inversão ao ônus da prova, cabendo à embargante, ora apelante, comprovar suas alegações, nos termos
do art. 373 do Código de Processo Civil
.

Ocorre que,
no que tange aos alegados vícios ocultos
, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probante,
pois juntou apenas algumas fotografias, sem laudo técnico ou qualquer outra informação objetiva sobre o estado do maquinário e seu funcionamento
.

Além disso, assevera-se
que as imagens que o embargante apresentou como se fossem do anúncio não se referem ao mesmo maquinário que teria sido fotografado pela recorrente
, uma vez que o Edital asseverou, bem como o próprio anúncio, que as imagens eram “
meramente ilustrativas
”.

Outrossim, as imagens colacionadas pela embargante
não destoam das próprias imagens publicadas no anúncio
do leilão online, as quais já apresentavam
peças denotando ferrugem e desgaste pelo tempo
.

A elucidar, cita-se algumas das fotografias do anúncio, que já contavam com o destaque de “
imagens meramente ilustrativas
”, e as apresentadas pela apelante com seus Embargos Monitórios:

(ID. 345599899, Embargos Monitórios, p. 05)

(ID. 345599879, Anúncio do Leilão Online)

Fotografias que teriam sido obtidas pela apelante após a arrematação dos bens:

(ID. 345599899, Embargos Monitórios, p. 05-08)

Ademais, destaca-se que o Edital expressamente estabeleceu que os bens
“
seriam vendidos no estado em que se encontram
”
e que caberia o interessado
agendar vistoria
dos bens
, sob pena de não poder reclamar sobre eventuais vícios do produto posteriormente. Nesse sentido, cita-se os
itens 3.1, 7.5, 7.6, 10.4, e 10.5 do Edital
:

[...]

3.1.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e é dever do(a) ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecedência
, visto que as fotos exibidas através de nossos sites, bem como, através de nosso sistema de projeção
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS
. O(a) Leiloeiro(a) Oficial e o comitente não se responsabilizam por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer, sendo de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações.
Sendo assim, a visitação torna-se essencial, não cabendo reclamações posteriores à realização do Leilão
.

[...]

7.5.
Como a todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens a serem vendidos no presente Leilão,
os mesmos
não poderão alegar, por qualquer circunstância, motivo ou situação, desconhecê-los
, nem tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou equivalente, a fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização.
A simples participação no Leilão, já implica na aceitação deste edital em todo seu conteúdo e ciência do estado em que se encontram os bens
.

7.6.
O Comitente e o(a) leiloeiro(a) não se responsabilizarão por eventuais
erros de descrição, impressão,
defeitos
em veículos, máquinas, equipamentos colocados em leilão. Não cabe a respeito de quaisquer itens, quaisquer reclamações posteriores por parte do(a) arrematante, quanto às suas
qualidades intrínsecas ou extrínsecas
, nem direito a reclamação por
vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento nos valores
.
As fotos exibidas nos sites, material de divulgação oficial, bem como na tela de lances, são meramente ilustrativas
.

[...]

[...] (ID. 345599877, Edital do Leilão Público Online n.º 002/2021, p. 02 e 09) [grifos nossos e do original]

Desse modo, nos termos dos
arts
. 113, 421, 422 e 475 do Código Civil
, impõe-se reconhecer que a relação negocial deve ser interpretada conforme a
boa-fé objetiva, a função econômica do ajuste e a força obrigatória das cláusulas validamente estipuladas
, de modo que a parte aderente, ao participar do certame, vinculou-se às condições previamente estabelecidas no edital.

Não havendo demonstração segura de vício oculto apto a descaracterizar a higidez do negócio, nem prova de impossibilidade de realização de vistoria prévia, não se mostra juridicamente admissível afastar, de forma unilateral, os efeitos da arrematação regularmente concretizada.

No que tange ao alegado não cabimento da cobrança da comissão do leiloeiro e da multa

em decorrência da desistência do negócio jurídico
, também não assiste razão à apelante, pois o inadimplemento posterior à arrematação não descaracteriza o fato gerador da remuneração do leiloeiro, tampouco afasta a incidência da cláusula penal expressamente prevista no edital.

Ao revés, uma vez aperfeiçoado o lance vencedor e declarada a arrematação, exsurgem para o arrematante as obrigações de pagar o preço ofertado, a comissão devida ao leiloeiro e os consectários contratuais e legais decorrentes do inadimplemento, nos termos dos
arts
. 389, 394, 395, 408 e 409 do Código Civil
.

A desistência unilateral posterior, desacompanhada de prova robusta de vício invalidante do consentimento ou de inadimplemento imputável à parte contrária, não tem o condão de exonerar a arrematante das obrigações assumidas no certame, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica
das hasta
públicas e de indevida transferência ao leiloeiro dos prejuízos decorrentes da conduta da própria licitante vencedora.

Outrossim, quanto à comissão do leiloeiro, verifica-se que a sua exigibilidade decorre não apenas das supracitadas cláusulas 4.6, 5.1, 5.1.1 e 5.4 do edital, mas também do regime jurídico específico da profissão, previsto nos
arts
. 39 e 40 do Decreto n.º 21.981/1932
,
in
verbis
:

[...]

Art. 39.
Aceitos os lanços sem condições nem reservas, os arrematantes ficam obrigados a entrar com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o direito de exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida
. Se não se realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a opção para rescindir a venda,
perdendo neste caso o arrematante o sinal dado
, do qual serão descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a saldo a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo preço com os juros de mora, por ação executiva,
instruida
com certidão do leiloeiro em que se declare não ter sido completado o preço da arrematação no prazo marcado no ato do leilão.

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão
e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão
e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

[...] [grifo nosso]

Nessa perspectiva,
a comissão do leiloeiro não está condicionada à tradição do bem ou ao posterior adimplemento espontâneo do arrematante, mas à própria realização do ato negocial
em que o profissional, no exercício regular de seu mister, promove o certame, obtém o lance vencedor e formaliza a arrematação.

Entendimento diverso importaria em frustrar a remuneração do serviço efetivamente prestado, premiando o inadimplemento do arrematante em detrimento de quem regularmente conduziu o leilão
.

Tal compreensão também encontra amparo no texto constitucional, na medida em que a Constituição da República prestigia a
livre iniciativa e o valor social do trabalho como fundamentos da República (art. 1º, IV, da CF/88)
, bem como assegura o
livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
, atendidas as qualificações legais estabelecidas (
art. 5º, XIII
).

Nesse contexto, uma vez prestado o serviço profissional de intermediação e condução do certame por leiloeiro regularmente habilitado, a supressão de sua remuneração em razão do inadimplemento posterior do arrematante importaria em indevida desvalorização da atividade econômica licitamente exercida, em afronta, ainda, aos
postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

A tese recursal de inexistência de fato gerador, portanto, não se sustenta, porque o suporte fático necessário à incidência da obrigação remuneratória restou configurado com a própria arrematação validamente consumada no ambiente eletrônico, nos moldes do edital e da legislação de regência.

Ademais,
em relação à cláusula penal
, igualmente não procede a insurgência recursal.

Como se vê do
item 6.1 do edital
, a multa penitencial foi expressamente convencionada para a hipótese de não efetivação do pagamento após a arrematação, de modo claro, prévio e ostensivo, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa contratual. A elucidar, cita-se:

[...]

6. DO CANCELAMENTO DE COMPRA, DESISTÊNCIA OU DEVOLUÇÃO
:

6.1. Em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação serão aceitos cancelamentos, desistências ou devoluções dos lotes arrematados
,
Se
após a arrematação na hasta, o
ARREMATANTE / COMPRADOR (A)
não efetivar o pagamento, arcará com uma multa penitencial para o(a) leiloeiro(a) no valor de 80% (oitenta por cento) do valor de sua oferta.

[...] (ID. 345599877, Edital do Leilão online, p. 05) [grifos do original]

Cuida-se, pois, de cláusula penal moratória validamente ajustada, destinada a prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento, nos termos dos
arts
. 408, 409 e 410 do Código Civil
.

Nessa linha, a cláusula penal incide de pleno direito desde o inadimplemento da obrigação principal, independentemente da demonstração concreta do prejuízo, conforme autoriza o
art. 416 do Código Civil
, por se tratar de mecanismo contratual de reforço ao adimplemento e de prévia liquidação das consequências do descumprimento.

A sua previsão, ademais, mostra-se coerente com a natureza do certame, no qual a seriedade dos lances e a estabilidade da arrematação constituem elementos essenciais à segurança jurídica e à própria confiabilidade do sistema de leilões.

Também não prospera a invocação do
art. 413 do Código Civil
para fins de redução adicional da penalidade.

Isso porque, embora o edital previsse multa de 80% sobre o valor da oferta,
o próprio autor/apelado limitou sua pretensão à cobrança de 20%
do valor da arrematação, percentual significativamente inferior ao originalmente estipulado e já ajustado em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução promovida pelo apelado, e acolhida pela sentença, afasta a alegação de manifesta excessividade, sobretudo porque o percentual exigido
encontra parâmetro de adequação no sistema processual civil
, que, em situação análoga de arrependimento do arrematante, admite a imposição de multa de 20%, nos termos do
art. 896, § 2º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.

§ 1º Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão.

§ 2º
Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de vinte por cento sobre o valor da avaliação
, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo.

[...] [grifo nosso]

Ainda que referido dispositivo trate de hipótese específica, sua utilização como vetor interpretativo reforça a conclusão de que a penalidade exigida nestes autos não se revela abusiva, desproporcional ou confiscatória.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

CONSUMIDOR.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON LINE
.

Desistência da autora após ser vencedora pelo maior lance ofertado. Descabimento. Ausência de erro substancial. Supostas avarias na lataria do veículo que poderiam ter sido identificadas na visitação permitida, a tratar esse quadro de vício aparente e não oculto
. Inaplicabilidade do art. 49 do CDC. Precedentes da Corte e desta Câmara.
Hipótese em que a arrematante concordou com os termos e as condições previamente informados no edital, a tornar exigível o pagamento da comissão do leiloeiro e da multa
. Nada confirma a alegação de que ela se vinculou a automóvel diverso daquele inicialmente desejado, sequer descrito nas suas mínimas características: marca, modelo, cor,
ano, etc.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10126365420198260506 Ribeirão Preto, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 12/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2022) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE VISTORIA. ÔNUS CONTRATUAL
. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando à reforma de sentença que julgou improcedente a tutela requerida em ação de cobrança de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a arrematação de veículo em leilão extrajudicial,
realizada no estado em que se encontra
, isenta o leiloeiro de responsabilidade por vícios ocultos e se a falta de vistoria prévia pelo arrematante implica na aceitação dos riscos inerentes à compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.I. Não se acolhe a preliminar de vício de dialeticidade contra o recurso que efetivamente impugna a decisão vergastada.

III.II.
Não se responsabiliza o leiloeiro pela existência de vício oculto em veículo arrematado, quando vendido no estado em que se encontra, facultada a prévia realização de vistoria pela parte arrematante, e prevista a correlata isenção no edital do leilão.

III.III.
Perfectibiliza-se a mora com a inexecução culposa ou dolosa da obrigação contratualmente assumida, sendo dispensável, salvo exceção prevista em lei, a expedição de notificação extrajudicial para a constituição respectiva.

IV. SOLUÇÃO DO CASO

Recurso conhecido e provido.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA UTILIZADAS

Legislação: CC/2002,
arts
. 421 e 397,
p.u
.; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência: STJ, REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019; TJPR, 1ª Câmara Cível, 0062634-37 .2021.8.16.0014, Rel. Desembargador Lauri Caetano da Silva, j. 20.03.2023; TJPR, 8ª Câmara Cível, 0033462-21 .2019.8.16.0014, Rel. Desembargador
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 13.08.2020.

(TJ-PR 00815565820238160014 Londrina, Relator: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 19/05/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2025) [grifo nosso]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO. PREVISÃO NORMATIVA. DECRETO 21.981/32. RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão devida ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21 .981/32, ainda que não tenha realizado o pagamento de sinal ou caução.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07393891020228070001 1774777, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO EDITAL. SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32
.

2.
Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil (
art
. 896, § 2º, e art. 897
). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07000495920188070014 DF 0700049-59.2018.8.07 .0014, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

Em suma, não tendo a apelante comprovado vício relevante apto a invalidar a arrematação, tampouco a inexigibilidade das cláusulas editalícias às quais aderiu voluntariamente, e estando demonstrados o lance vencedor, o inadimplemento posterior e a expressa previsão de comissão e cláusula penal, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

São, portanto, devidas a comissão do leiloeiro e a multa contratual no percentual postulado na inicial, não havendo falar em enriquecimento sem causa, mas em mera aplicação das consequências jurídicas e contratuais do inadimplemento da obrigação assumida pela própria arrematante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da apelante, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026